Tribunal: TJMT
Processo: 1027043-38.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027043-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), CLEYTON JUNIOR DE SOUZA - CPF: 042.877.221-83 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora, extinguiu a ação de busca e apreensão principal, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. A parte embargante alegou omissões quanto à regulamentação dos juros bancários e à aplicação do Tema 1132 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar: (i) a competência normativa do Conselho Monetário Nacional para regular as condições de juros aplicadas pelas instituições financeiras; e (ii) a jurisprudência firmada no Tema 1132 do STJ sobre a constituição da mora com o simples envio da notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento.

III. Razões de decidir

3. A alegação relativa à regulamentação dos juros e à competência do CMN integra matéria contratual que não foi objeto de análise pelo juízo de origem, motivo pelo qual não foi conhecida pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa a constituição da mora, distinguindo a devolução da notificação com a anotação “não procurado” das hipóteses tratadas no Tema 1132 do STJ, e fundamentou adequadamente sua conclusão com jurisprudência recente.

5. A divergência interpretativa suscitada não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível sua rediscussão por meio de embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. Não configura omissão o não enfrentamento de matéria contratual não conhecida pelo colegiado em razão da vedação à supressão de instância. 2. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado' não se enquadra nas hipóteses do Tema 1132 do STJ, exigindo distinção quanto à constituição válida da mora.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.888/RS (Tema 1132), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.05.2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, deu provimento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora do agravante e, consequentemente, com fundamento no efeito translativo do recurso, julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão n. 1021569-41.2025.8.11.0015, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a competência normativa do Conselho Monetário Nacional para regular as condições de juros aplicados pelas instituições financeiras e a previsão legal de livre pactuação constante do art. 28, §1º, da Lei n. 10.931/2004, bem como dos arts. 1º e 4º, IX, da Lei n. 4.595/1964 e arts. 1º a 5º do Decreto 22.626/33. Defende, ainda, que a decisão divergiu da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo n. 1.951.888/RS (Tema 1132), ao exigir comprovação de recebimento da notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, quando, segundo o embargante, basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato para configuração da mora.

Argumenta que a mora é
ex re
, decorrendo automaticamente do inadimplemento, sendo o envio da notificação mera formalidade para sua comprovação, não exigindo o recebimento pessoal pelo devedor. Ressalta que, ao entender pela necessidade de prova do recebimento da notificação, o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência consolidada do STJ e, por consequência, inviabilizou a continuidade da ação de busca e apreensão. Requer, por fim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas, com o expresso prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Contrarrazões apresentadas em id. 316455385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, conheceu parcialmente o recurso e, na parte conhecida, deu provimento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora do agravante e, consequentemente, com fundamento no efeito translativo do recurso, julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão n. 1021569-41.2025.8.11.0015, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em análise, o embargante aponta duas supostas omissões no acórdão: (i) ausência de manifestação quanto à competência do Conselho Monetário Nacional para regular as condições e juros aplicados pelos integrantes do Sistema Financeiro Nacional, com base no art. 28, § 1º da Lei n. 10.931/2004, arts. 1º e 4º, IX da Lei n. 4.595/1964 e arts. 1º ao 5º do Decreto 22.626/33; e (ii) divergência com a orientação firmada no Resp Repetitivo nº 1.951.888/RS (Tema 1132) quanto à comprovação da mora.

No que se refere à primeira alegação, relativa à competência do CMN e legislação sobre juros, constato que tal matéria sequer foi objeto de conhecimento por esta Câmara. Conforme claramente consignado no acórdão embargado, a questão referente às alegações de abusividades contratuais, incluindo aquelas relacionadas à capitalização de juros, não foi conhecida por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

O acórdão foi expresso nesse sentido ao assentar:

“(...) Preliminarmente, verifico que o agravante suscita questões relativas a abusividades contratuais, como a capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa e a venda casada de seguro, que não foram objeto de análise pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada, que se limitou a verificar os pressupostos específicos para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Diante disso,
não é possível conhecer das alegações do agravante quanto às abusividades contratuais, sob pena de indevida supressão de instância, contrariando os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Tais matérias devem ser suscitadas em sede de contestação e decididas pelo juízo de origem
(...)” (destaquei).

Desse modo, sendo a matéria relativa aos juros e competência do CMN parte integrante das alegações de abusividades contratuais que não foram conhecidas pelo Tribunal, não há que se falar em omissão quanto a este ponto. Não pode haver omissão sobre tema que sequer foi objeto de conhecimento pelo órgão julgador.

Quanto à segunda alegação, referente à suposta divergência com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132, também não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão enfrentou detalhadamente a questão da constituição em mora e sua comprovação, distinguindo claramente a hipótese dos autos - devolução da notificação extrajudicial com a anotação "NÃO PROCURADO" - daquelas contempladas no precedente repetitivo do STJ.

O julgado fez expressa menção ao Tema 1132 do STJ, transcrevendo sua redação e esclarecendo que o voto condutor do julgamento fez referência específica às hipóteses de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio do aviso de recebimento", não abordando expressamente a situação de devolução com a informação "NÃO PROCURADO".

Ademais, o acórdão trouxe vasta jurisprudência, inclusive do próprio STJ em decisões posteriores ao Tema 1132, demonstrando que a hipótese de devolução com a informação "NÃO PROCURADO" possui tratamento diferenciado, por indicar que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do devedor, não se equiparando às demais situações.

Nesse sentido, o acórdão fundamentou:

“(...) Nesse diapasão, a devolução da correspondência pelo motivo "NÃO PROCURADO" distingue-se fundamentalmente das hipóteses de "ausente", "mudou-se" ou "endereço insuficiente", em que há pelo menos uma tentativa de entrega no endereço indicado. No caso de "NÃO PROCURADO", a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário (...)”.

Nesse contexto, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, por essa via, revisar o julgado com base em mero inconformismo da parte vencida. A interpretação diversa dada pela embargante às normas aplicáveis ao caso não caracteriza omissão, obscuridade ou contradição, mas sim desacordo com os fundamentos expostos no acórdão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por não verificar qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025